Tribunal: TJDFT
Processo: 0705209-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0705209-34.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZA KAZUKO OZAKI AGRAVADO: FABIANO EURIPEDES DE SOUSA D E S P A C H O ID 51247520 – À secretaria, para cadastramento do atual advogado da agravante, com exclusão dos anteriores. ID 51300285 – Defiro o pedido de suspensão do processo, pelo prazo de 30 (trinta) dias. Transcorrido o prazo acima, intimem-se as partes para promover o prosseguimento do feito, sob pena de extinção. Cumprida a determinação, retornem conclusos. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator